Tribunal: TJMT
Processo: 1015896-83.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015896-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), ARRUDA, RIDOLFI DE FIGUEIREDO & CIA LTDA - CNPJ: 21.182.189/0001-50 (AGRAVANTE), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (AGRAVADO), HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 60.756.475/0001-34 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA BANHO – PRETENSÃO QUE SE EQUIVALE AO MÉRITO RECURSAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA (§3º) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo quando identificado o perigo de irreversibilidade da medida (artigo 300,
caput
e §3º).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015896-83.2023.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava que as rés
forneçam os equipamentos faltantes, previamente adquiridos e que promovam a devida instalação do sistema de aquecimento solar contratado
.

A agravante alega que contratou a agravada (T7 Ltda) para fornecer e instalar um sistema de aquecimento solar para banho em um imóvel de sua propriedade.

Aduz que pagou R$ 37.000,00 e o prazo para entrega e instalação foi estipulado em 45 dias úteis.

Diz que a vendedora não entregou o coletor solar e não concluiu a instalação do sistema, o que a levou a expedir notificação para que ela concluísse os trabalhos.

Pontua que a obra está na fase final e a ausência dos aquecedores impedirá o uso normal do prédio.

Afirma que a empresa contratada vem enfrentando elevado número de demandas, o que leva a crer que passa por dificuldade financeira/operacional, o que poderá agravar o risco do resultado útil do processo.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 175165674).

Em contraminuta, os agravados pugnam pelo não provimento do Recurso (ID. 177808697 e ID. 177927190).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a antecipação da tutela de urgência em que pleiteava que as agravadas forneçam os equipamentos faltantes, previamente adquiridos e que promovam a devida instalação do sistema de aquecimento solar contratado, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, não restou demonstrado, a título de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente porque a compra foi efetuada em 31.03.2021, não restando demonstrada a urgência por parte da autora.

A autora notificou a empresa ré no mês de agosto de 2022 e a ação foi ajuizada apenas oito meses depois, tudo a demonstrar que a espera pelo provimento final não causará prejuízos à autora, sendo prescindível que suas alegações sejam analisadas antes da efetivação do contraditório.

Além disso, há o nítido perigo de irreversibilidade da medida visto que o que se pretende em sede liminar é exatamente o que se busca com o mérito da demanda.

Caso comprovado posteriormente por outros meios, nos termos do art. 304, §2º do CPC, a tutela antecipada poderá ser modificada a pedido do autor.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

(ID. 174729674).

Não obstante as razões recursais, como as agravantes adquiriram o sistema de aquecimento solar em 31-3-2021 e somente notificou a segunda agravada em 30-8-2022 (ID. 174734152 – págs. 22/23), deixando, contudo, de exibir documento contemporâneo à época de que o imóvel estava apto a receber a respectiva instalação.

Ademais, também não foi observado o prazo contratual de 45 dias para a instalação do sistema contados a partir da Declaração com ID. 174729684 firmada pelo arquiteto e representante da empresa em 20-4-2023 e assinada no mesmo dia do ajuizamento da presente demanda, quando o prazo nem sequer havia iniciado.

Constata-se que há de ser enfrentada ainda a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda agravada.

Igualmente não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento neste momento, visto que, como constou da decisão atacada, a notificação da agravada ocorreu em agosto de 2022, fato que, devido ao transcurso do tempo, descaracteriza a urgência.

Além disso, é evidente o perigo de irreversibilidade da medida, pois, uma vez instalado o sistema, o retorno ao
statu quo ante
é de difícil execução, sem contar que provocaria muitos danos.

Verifica-se também que a concessão da tutela liminar pretendida esgotaria o mérito da Ação, o que é vedado, tendo em vista que implicaria em julgamento antecipado da lide e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.
INDEFERIMENTO DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. PARA A CONCESSÃO DA
TUTELA
PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA, É NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS REFERIDOS NO ARTIGO 300, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (CPC), QUAIS SEJAM, A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NO CASO, INCABÍVEL O DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO, UMA VEZ QUE
A MEDIDA IMPLICA EM ESGOTAMENTO DA MATÉRIA DE
MÉRITO

DA DEMANDA, O QUE É DESCABIDO, POR CARACTERIZAR A ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DA LIDE E EM DESCUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
, PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, INCISOS LIV E LV)
. O JUÍZO A QUO AUTORIZOU A RESTRIÇÃO DE VENDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 50378932720238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 02-08-2023). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023